Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. POTENCIALIDADE LESIVA CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente presa em flagrante com quase 1Kg de maconha em sua mochila, para fins de difusão ilícita. Periculosidade concreta demonstrada. Risco à ordem pública.

2. Os crimes de tortura, terrorismo, tráfico, drogas e afins são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia por disposições constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, entretanto minorou o rigor de interpretação dos preceitos correlatos, pois, as situações do tráfico se apresentam de maneiras bem diversas umas das outras: - Tem-se grandes traficantes e traficantes “insignificantes”, que não poderiam sofrer o mesmo tratamento; e no HC 104.339-SP, Informativo 665, de 2012, passou a orientar no sentido de que os juízes examinem individualmente cada caso no sentido de conceder ou não Liberdade Provisória.

3. Na situação específica, a gravidade da conduta imputada à paciente se evidencia de plano em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, num ponto favorável ao comércio - entrada da Candangolândia-DF, a não merecer, na oportunidade, os benefícios da Liberdade Provisória.

4. Ordem denegada.